Tribunal: TJSP
Processo: 1002940-60.2019.8.26.0484
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS - Ação de cobrança cumulada com pedidos de repetição de indébito e reparação civil por danos morais - Contrato de abertura de crédito rural fixo firmado em 10 de novembro de 2017, com adesão ao PROAGRO - Procedência parcial - Alegação do Banco de impossibilidade indenizatória porque pende apreciação de recurso administrativo - Situação que não obsta acionamento judicial -

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS - Ação de cobrança cumulada com pedidos de repetição de indébito e reparação civil por danos morais - Contrato de abertura de crédito rural fixo firmado em 10 de novembro de 2017, com adesão ao PROAGRO - Procedência parcial - Alegação do Banco de impossibilidade indenizatória porque pende apreciação de recurso administrativo - Situação que não obsta acionamento judicial - Provas não impugnadas demonstrando que as intempéries climáticas ensejaram redução da qualidade dos grãos - Banco que não se desincumbiu de seu ônus previsto no art. 373, II, CPC – Cobertura securitária cabível - Decaimento recíproco mantido - Honorários advocatícios adequadamente fixados - Sentença mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776365
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002940-60.2019.8.26.0484, da Comarca de Promissão, em que é apelante BANCO
DO BRASIL S/A, é apelado JUVENCIO DIAS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002940-60.2019.8.26.0484 -Voto no 15225 - FC/LMCP/LSN/DRG/GC/GR
2
Apelação no 1002940-60.2019.8.26.0484
Apelante: Banco do Brasil S/A
Apelado: Juvencio Dias (Justiça Gratuita)
Comarca: Promissão - 2a Vara Judicial
Juiz (a) 1o Grau: Kerla Karen Ramalho de Castilho
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 15225
CONTRATOS BANCÁRIOS - Ação de cobrança cumulada
com pedidos de repetição de indébito e reparação civil por
danos morais - Contrato de abertura de crédito rural fixo
firmado em 10 de novembro de 2017, com adesão ao
PROAGRO - Procedência parcial - Alegação do Banco de
impossibilidade indenizatória porque pende apreciação de
recurso
administrativo
-
Situação
que
não
obsta
acionamento
judicial
-
Provas
não
impugnadas
demonstrando que as intempéries climáticas ensejaram
redução da qualidade dos grãos - Banco que não se
desincumbiu de seu ônus previsto no art. 373, II, CPC
Cobertura securitária cabível - Decaimento recíproco
mantido - Honorários advocatícios adequadamente fixados -
Sentença mantida - Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
proferida em 24 de abril de 2020 (fls. 114/120), de relatório adotado, que julgou a
ação de cobrança cumulada com pedidos de repetição de indébito e reparação civil
por danos morais parcialmente procedente “a fim de condenar o banco requerido na
liberação, em favor do autor, da cobertura securitária do Contrato de Abertura de
Crédito Rural Fixo no 014.808.920 (fls. 23/28), deduzindo-se a importância de R$
13.230,00 (treze mil duzentos e trinta reais), fixada como receita estimada pelo
perito responsável (fls. 32), sendo o valor devido atualizado pela tabela prática do
TJSP desde o sinistro e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da
citação. Sucumbente em maior parte, condeno o autor no pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo, por equidade, em 10%
sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, c/c artigo 86, parágrafo
único, ambos do CPC, respeitada a concessão dos benefícios da gratuidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002940-60.2019.8.26.0484 -Voto no 15225 - FC/LMCP/LSN/DRG/GC/GR
3
justiça (fls. 54)”.
No recurso (fls. 123/140) se alega, em síntese, que a
“Comunicação de Perdas” foi indeferida e está sob análise de recurso administrativo,
de forma que a cobrança realizada para operações em atraso é regular e sem qualquer
ato ilícito; que o contrato bancário é condizente com a legislação vigente, devendo
ser aplicada a boa-fé nas relações contratuais; que o autor descumpriu o art. 373, I,
CPC quanto ao alegado dano material; que os honorários advocatícios, fixados no
percentual de 10% sobre o valor da condenação, não tem embasamento, devendo ao
menos ser minorado. Pede provimento ao recurso para modificação da sentença.
Não foram apresentadas contrarrazões (fls. 178).
É o relatório.
Recurso
conhecido.
Presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação,
interposta em 21/05/2020, é tempestiva e preparada (fls. 172/173).
As partes firmaram “Contrato de abertura de crédito rural
fixo - Cláusulas Especiais” no 014.808.920 em 10 de novembro de 2017 (fls. 23/28).
É incontroversa a adesão ao PROAGRO Mais, conforme
cláusula 3.4 (fls. 23).
Do mesmo modo também incontroverso que intempéries
climáticas de “seca e altas temperaturas”, ocorridas no período de 20/11/2017 a
21/12/2017, na vigência do contrato, acarretou na perda de qualidade dos grãos para
comercialização, conforme comprovado pelo “Relatório de comprovação de perdas
do Proagro (RCP)”, constatado pelo profissional Edson Luiz Pereira, CREA
060.131.230-3 (fls. 29/33), cujas conclusões não foram impugnadas em contestação
ou nas razões recursais.
O Banco não demonstrou razão efetiva para validar o
indeferimento administrativo, assim redigido: “Indeferido - saldo zerado, sem chegar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002940-60.2019.8.26.0484 -Voto no 15225 - FC/LMCP/LSN/DRG/GC/GR
4
a 120% do valor enquadrado; Indeferido análises química e física inadequadas”
(fls. 34), somente alegando que não houve decisão definitiva, sem invocar qualquer
cláusula excludente ou mesmo descumprimento contratual por parte do autor a
corroborar o indeferimento.
Dessa forma, não poderia o segurado aguardar o desfecho
burocrático de toda a tramitação para ver o ressarcimento de seu prejuízo, já que
ingressou com pedido administrativo em 03/01/2018 (fls. 98/99) e o Banco notificou
da negativa de cobertura apenas em 09/01/2019 (fls. 34 e 102), enviando o recurso
administrativo para deliberação superior somente em março/2019 (fls. 103). E
inexiste impedimento ao acionamento da via judicial para composição de lide, sob
pena de afronta ao direito de ação.
A sentença bem fundamentou acerca da caracterização do
dano material e do critério utilizado para dimensionamento do valor indenizatório:
“(...) o nexo de causalidade entre a seca e a perda da produção também não foi
impugnado, restando incontroversos os fatos narrados pelo demandante. Com efeito,
a Resolução no 4.510, do Banco Central do Brasil, em seu artigo 8o, item 1, define os
objetivos do referido programa: “O Programa de Garantia da Atividade
Agropecuária da Agricultura Familiar (Proagro Mais), operado no âmbito do
Proagro, assegura ao agricultor familiar, quando da ocorrência de fenômenos
naturais, pragas e doenças que prejudiquem o empreendimento enquadrado,
observadas as normas deste regulamento: a) a exoneração de obrigações financeiras
relativas à operação de crédito rural de custeio e de parcelas de crédito de
investimento rural; b) a indenização de recursos próprios utilizados pelo produtor;
c) a garantia de renda mínima da produção vinculada ao custeio rural.” Pelo
documento juntado às fls. 34, observa-se que o pedido de cobertura formulado pelo
autor foi indeferido, apontando apenas as seguintes razões: “INDEFERIDO -
SALDO ZERADO, SEM CHEGAR A 120% DO VALOR ENQUADRADO;
INDEFERIDO ANÁLISES QUÍMICA E FÍSICA INADEQUADAS”. Por outro lado,
o laudo de fls. 29/31 indica que não houve a utilização de tecnologia inadequada ou
eventos considerados não apropriados pelo PROAGRO, comprovando, ainda, que a
comunicação de perdas foi tempestiva e devida, bem como houve perda da qualidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002940-60.2019.8.26.0484 -Voto no 15225 - FC/LMCP/LSN/DRG/GC/GR
5
da safra. Já o Relatório de Comprovação de Perdas do Proagro (fls. 32/33) indica
que a produção contratada foi de 33.880 kg, o que é corroborado pelo contrato de
fls. 23/28, demonstrando que a produção final prevista, em razão da intempérie,
seria de 11.340 kg, gerando receita estimada em R$ 13.230,00 (treze mil duzentos e
trinta reais). Nesse sentido, observa-se que não houve perda total da produção, mas
sim redução da qualidade dos grãos, permitindo a comercialização de parte da
safra. No mais, o profissional responsável pela comprovação das perdas reforçou
que não há qualquer evidência de que o produtor deixou de aplicar os insumos
orçados, o que é corroborado pelas notas fiscais juntadas às fls. 38/40. Desse modo,
tendo em vista que não há nos autos qualquer informação acerca de eventual
julgamento do recurso administrativo interposto pelo autor (fls. 103), de rigor o
acolhimento do pedido de indenização securitária, todavia, de forma parcial, pois
não houve a perda integral da safra. (...) No mais, em razão da ausência de
cobertura securitária dos danos ocasionados pela intempérie, o autor saldou a
dívida junto ao banco requerido, tornando impossível a aplicação do artigo 8o, item
1, letra “a”, da Resolução 4.510, do Banco Central do Brasil, acima transcrito, que
permitiria a exoneração da obrigação financeira. Portanto, entendo cabível o
reconhecimento do direito do autor à indenização securitária parcial. Assim,
demonstrada a perda de parte da produção da safra de soja, o autor faz jus à
respectiva cobertura securitária, da qual deverá ser abatido o valor de R$ 13.230,00
(treze mil duzentos e trinta reais), obtido com a venda da produção efetivamente
colhida.”, sem impugnação efetiva no recurso sobre o critério adotado.
Em casos análogos, se coaduna com a sentença o
entendimento adotado por esta Câmara e Corte, conforme precedentes:
“AÇÃO
DE
COBRANÇA.
CRÉDITO
RURAL.
SEGURO
“PROAGRO MAIS”. Perda da safra em razão da seca. Indenização
securitária. Sentença de parcial procedência. Pretensão do banco réu
de reforma. DESCABIMENTO: Programa de Garantia da Atividade
Agropecuária que tem por finalidade exonerar o produtor rural de
obrigações financeiras. Comprovação dos requisitos necessários
para a cobertura do seguro. Indenização securitária devida.
Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO”. (Apelação Cível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002940-60.2019.8.26.0484 -Voto no 15225 - FC/LMCP/LSN/DRG/GC/GR
6
1000490-81.2016.8.26.0539; Relator (a): Israel Góes dos Anjos;
Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 25/07/2017) (g.)
“APELAÇÃO - Ação monitória - Contrato de abertura de crédito
rural fixo - Sentença de Improcedência - Contrato acessório de
seguro “Proagro mais” - Juízo a quo que acertadamente considerou
como insuficientes os motivos apresentados pelo banco réu, para
negativa de cobertura securitária - Ausência de menção, no momento
da assinatura, das “condições gerais” de aludido produto - Princípio
da transparência que deve nortear as relações contratuais -
Circunstâncias que subtrai a exequibilidade do ajuste - Sentença
mantida
-
Recurso
desprovido”.
(Apelação
Cível
1001885-09.2018.8.26.0129; Relator (a): Claudia Grieco Tabosa
Pessoa; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 08/11/2019) (g.)
“APELAÇÕES. Ação de indenizatória securitária decorrente do
Programa Proagro Mais. Perda parcial da safra agrícola. Sentença
de parcial procedência, que determinou o pagamento da indenização
securitária mediante abatimento do valor obtido com a venda dos
produtos colhidos. Negados os danos material e moral.
Inconformismo das partes. Sem razão. Documentação acostada à
petição inicial que comprova a perda parcial da safra de lavoura de
uvas, a ensejar o abatimento do valor da venda dos produtos
agrícolas. Ausência de comprovação, pelo banco, dos fatos
impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora à
indenização. Os danos causados à parreira de uvas da autora e os
lucros cessantes não podem ser imputados ao banco requerido, cuja
responsabilidade cinge-se à liberação da cobertura do seguro.
Incabível, ainda, a indenização por danos morais, pois não houve
efetiva inscrição nos órgãos de proteção ao crédito. Apelos não
providos”. (Apelação Cível 1000613-32.2017.8.26.0414; Relator
(a): Roberto Maia; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento: 22/10/2018) (g.)
“CONTATO BANCÁRIO - Indenização Securitária - Produtor Rural
- Contrato de Abertura de Crédito Fixo Rural - Crédito financiado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002940-60.2019.8.26.0484 -Voto no 15225 - FC/LMCP/LSN/DRG/GC/GR
7
pelo Banco para custeio de lavoura de uva no período de março/15 a
março/16 com adesão ao PROAGRO - Sentença de parcial
procedência para condenar o réu ao pagamento de indenização por
danos morais pela anotação dos nomes dos autores nos cadastros dos
órgãos de proteção ao crédito no valor de R$4.685,00 e R$40.000,00
a título de indenização securitária integral - Perda da safra de uva
devido à intempérie - Recusa ao pagamento do seguro PROAGRO -
Programa de Garantia Atividade Agropecuária, cuja finalidade
legal é exonerar o produtor rural de obrigações financeiras,
relativas
ao
crédito
rural
-
Pressupostos
à
concessão
documentalmente comprovados - Indenização securitária devida -
Danos morais pelo indevido apontamento dos nomes dos autores nos
órgãos de proteção ao crédito - Dano “In re ipsa” - Sentença
mantida. HONORÁRIOS RECURSAIS - Majoração (art. 85, § 11 do
Novo CPC). RECURSO NÃO PROVIDO”. (Apelação Cível
1000760-81.2017.8.26.0471; Relator (a): Roberto Mac Cracken;
Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 13/06/2018) (g.)
Nessa quadra, correta a sentença que determinou o
ressarcimento parcial, pois o Banco não se desincumbiu de seu ônus probatório de
comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte ativa (CPC,
art. 373, inciso II).
No que tange à verba honorária, estabelece o art. 85, §2o, do
CPC que os honorários de sucumbência deverão ser fixados entre o mínimo de 10% e
o máximo de 20% sobre o valor da condenação, atendidos o grau de zelo do
profissional, o lugar de prestação de serviço e a natureza e importância da causa, o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, e neste caso
deve incidir sobre o valor da condenação, que é o proveito obtido na ação/recurso.
Assim, mantida a sucumbência recíproca (CPC, art. 86,
“caput”), o percentual fixado em desfavor do Banco, no patamar mínimo de 10%, é
adequado e não comporta redução.
A sentença segue mantida também por seus próprios e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002940-60.2019.8.26.0484 -Voto no 15225 - FC/LMCP/LSN/DRG/GC/GR
8
jurídicos fundamentos.
Anoto ainda entendimento pacífico de que o órgão julgador
não está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça
estabelece que: “São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o
prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a
referência ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido
debatida a apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ
13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)